Tribunal: TJMT
Processo: 1021955-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021955-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (AGRAVANTE), FELIPE BATISTA DE SOUSA - CPF: 383.776.688-82 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), FELIPE BATISTA DE SOUSA - CPF: 383.776.688-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA – DESACERTO DA DECISÃO NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1021955-24.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

PEDRO JAMIL NADAF

AGRAVADO:

FELIPE BATISTA DE SOUSA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
PEDRO JAMIL NADAF
contra a decisão monocrática de Id. 155152183, que negou provimento ao recurso de Agravo Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Capital de Poconé que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença
n. 1000627-85.2021.8.11.0028, que deferiu a gratuidade da gratuita ao Recorrido.

Em suas razões, aduz que, para comprovar sua hipossuficiência, o Agravado apresentou apenas os documentos que foram taxativamente especificados na decisão proferida na origem, relacionados a existência de patrimônio, mas que não demonstram seus rendimentos líquidos.

Afirma a existência de conduta anti-isonômica no tratamento entre as partes pela julgadora singular, visto que, quando do indeferimento do pedido de justiça formulado pelo Recorrente, fora solicitada a juntada dos extratos de todas as suas contas bancárias.

Cita o pleito Agravado pelo sobrestamento do Cumprimento Provisório, já era objeto do Agravo de Instrumento n. 1023175-91.2021.8.11.0000, onde restou estabelecido as regras da suspensão, de forma que a decisão proferida na origem desautorizou a decisão proferida por este Sodalício.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 162171156.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023